Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. Embora as contrarrazões não sejam a via adequada para se deduzir pedido, podem discutir questões de ordem pública. Verificado equívoco na publicação do julgamento de acórdão, é de se reconhecer sua nulidade em virtude do desatendimento ao disposto no art. 272, § 5o do CPC.
2. Julgada novamente a matéria, são cabíveis os embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
4. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
5. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
6. Recurso conhecido e não provido.